Tribunal: TJDFT
Processo: 0001920-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por escopo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Embargos de declaração interpostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo autor.
3. O acórdão, por erro material, alterou a base de cálculo dos honorários de advogado estabelecida na sentença e manteve, incorretamente, a divisão dos ônus da sucumbência. 3.1. Presente também a alegada contradição no acórdão, por haver considerado que a matéria relativa à concessão da gratuidade de justiça estaria preclusa, sem que tenha sido observado que o Juízo singular concedeu a justiça gratuita ao réu de modo parcial, por meio de decisão interlocutória e ampliou, posteriormente, o alcance da aludida benesse para todos os atos processuais ao proferir a sentença.
4. Inocorrência de omissão relativa à alegada ausência de manifestação a respeito do alcance do benefício de gratuidade, sendo indevida a alegada ausência de análise de todos os documentos juntados para a apreciação da existência e duração da união estável havida entre os litigantes.
5. Verificada a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de correção dos defeitos apontados.
6. Para efeito de prequestionamento da matéria não é obrigatória a indicação, no acórdão, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida.
7. Embargos de declaração conhecidos e ambos os recursos parcialmente providos.